Tribunal: TJES
Processo: 5006425-23.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006425-23.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A. C. S. M. D. S.

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO EM NOME DE MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO E MAJORADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos morais ajuizada por menor absolutamente incapaz, representada por sua genitora, em face de instituição financeira que realizou descontos indevidos sobre benefício previdenciário (pensão por morte). Sentença de parcial procedência declarou a nulidade do contrato, determinou a restituição dos valores descontados — em dobro para parcelas posteriores a março de 2021 — e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O banco apelou sustentando validade do contrato, ausência de dano moral, impropriedade da restituição em dobro e necessidade de compensação. A autora interpôs recurso adesivo visando à majoração do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado em nome de menor absolutamente incapaz;
(ii) definir a forma de restituição dos valores indevidamente descontados;
(iii) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização;
(iv) examinar o pedido de compensação formulado pela instituição financeira; e
(v) analisar a majoração do dano moral e eventual condenação do banco por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Negócios jurídicos celebrados por absolutamente incapaz são nulos de pleno direito, nos termos do art. 166, I, do Código Civil, não havendo convalidação possível diante da ausência de representação legal válida.

O ônus de provar a validade do contrato e a regularidade da contratação recai sobre o fornecedor de serviços (CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII), especialmente quando o consumidor nega a relação jurídica.

A instituição financeira não comprovou a existência do contrato, tampouco demonstrou o depósito do valor do suposto empréstimo, inexistindo, portanto, qualquer vínculo jurídico que legitime os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da autora.

A restituição em dobro dos valores descontados é cabível, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e tese firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, pois os descontos ocorreram após março de 2021 e resultaram de conduta contrária à boa-fé objetiva.

A responsabilidade civil do banco é extracontratual, uma vez que a lesão decorre de ato ilícito e não do inadimplemento contratual, aplicando-se a Súmula 54 do STJ, segundo a qual os juros moratórios incidem desde o evento danoso.

O pedido de compensação não prospera, pois inexiste prova de que o valor do empréstimo tenha sido depositado na conta da autora ou de sua representante, requisito indispensável à configuração da reciprocidade exigida pelo art. 368 do Código Civil.

O desconto indevido sobre verba de natureza alimentar de menor absolutamente incapaz configura dano moral presumido (in re ipsa), pela evidente violação à dignidade e à segurança financeira da criança, cuja proteção é prioritária (CF, art. 227; ECA).

Considerada a gravidade da falha do serviço, a condição de hipervulnerabilidade da vítima e o caráter pedagógico da indenização, o valor do dano moral deve ser majorado para R$ 15.000,00, quantia proporcional e razoável.

O recurso do banco, que repisa alegações genéricas sem qualquer respaldo probatório, caracteriza litigância de má-fé (CPC, art. 80, II e VII), impondo-se a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso adesivo da consumidora provido.

Tese de julgamento
:

É nulo o contrato de empréstimo consignado firmado em nome de menor absolutamente incapaz, por ausência de representação legal válida.

A restituição em dobro dos valores descontados é devida quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, aplicável às cobranças posteriores a março de 2021.

A responsabilidade civil do banco, em caso de contratação fraudulenta, é de natureza extracontratual, devendo os juros de mora incidir desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Não cabe compensação quando o banco não comprova a efetiva disponibilização do valor do empréstimo ao consumidor.

O desconto indevido sobre benefício previdenciário de menor absolutamente incapaz configura dano moral in re ipsa e enseja indenização compatível com a gravidade da ofensa.

A interposição de recurso genérico e protelatório caracteriza litigância de má-fé e autoriza a aplicação de multa prevista no art. 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 227; CC, arts. 3º, 166, I, 368 e 876; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 5º, 80, II e VII, 81, 373, II, e 85, § 11; STJ, Súmulas 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJES, AC 0003807-29.2016.8.08.0047, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 11.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da instituição bancária, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da consumidora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível
interposto por
BANCO PAN S.A.
e
r
ecurso de
a
pelação
a
desivo
interposto por
ANA CLÁUDIA SOUZA MIGUEL SILVA
em face da r. sentença (id. 15867777) proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Indenizatória, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“(...) Refere-se à “Ação Declaratória De Nulidade De Empréstimo Consignado C/C Indenizatória E Pedido De Liminar” proposta por ANA CLAUDIA SOUZA MIGUEL SILVA, menor representada por sua genitora IDALINA ROSA MOREIRA DE SOUZA em face de BANCO PAN S.A.

Arguiu a autora, em breve síntese:

a) A autora, menor de idade, representada por sua genitora, é beneficiária de Pensão por Morte, dado em face do falecimento de seu genitor
. Entretanto, a um certo tempo, a sua representante notou inconsistências no recebimento dos valores previdenciários, uma considerável redução, o que prejudicou o sustento da beneficiária. No início considerou ser uma falha da autarquia ou mesmo um reajuste, mas tornando pertinente a cobrança, ela se dirigiu a uma agência do INSS para averiguar;

b) No atendimento, o servidor informou que o valor do benefício não tinha sido alterado,
mas estava havendo descontos por um empréstimo em consignação, em nome da menor, de quantia de R$ 16.128,00 (dezesseis mil, cento e vinte e oito reais).

Eis que ambas ficaram abismadas com a notícia, pois em nenhum momento contrataram qualquer empréstimo, ainda em sede consignação, desconhecendo-o totalmente, e esse valor nunca chegou à requerente.

(...)
O demandado em nenhum momento juntou a cópia do contrato referente ao empréstimo de n° 350817415-2
. Além disso, o requerido não traz aos autos os documentos pessoais da autora e nem o local da contratação. Assim, evidência a falta de comprovação do réu ao demonstrar a efetiva a vontade de contratação da autora.

Ademais, a requerente reafirmou, na réplica,
que não possui nenhuma relação jurídica com o requerido.

(...) Nos termos do art. 876 do Código Civil, em regra, todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir.

(...) Mais recentemente, esse entendimento foi, em parte, alterado.

No julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021.

(...) In casu, entendo que o abalo extrapatrimonial é evidente.

Não se trata de mero aborrecimento o fato de o autor ter sido vinculado, indevidamente, a contrato consignado e, em decorrência disso, ter tido descontos em seu benefício previdenciário.

(...) Por tais razões e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitro a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 em favor da parte requerente.

(...) Fulcrada nestas premissas TORNO DEFINITIVA a tutela de urgência de ID 27283606 e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inaugural, pelas razões já explicitadas acima, para:

1. DECLARAR a inexistência do débito decorrente do contrato descrito na peça vestibular;

2. CONDERNAR a ré ao pagamento de todos os valores descontados do benefício da requerente, sendo que os valores descontados após março de 2021 deverão ser pagos em dobro.

3. CONDERNAR a ré a indenizar a autora pelo dano moral sofrido, cuja quantia arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

“Por tratar-se de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de danos morais incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem e, sobre o valor dos danos materiais incidirá correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem” (TJES; AC 0003807-29.2016.8.08.0047; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 11/02/2020).

Ante a sucumbência da ré, nos termos da Súmula 326 do STJ e na forma dos arts. 82, § 2º, e 85, § 2º, todos do CPC, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.” (grifo acrescido)

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

I - DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO PAN S.A.

A controvérsia cinge-se à validade de um contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado em nome da autora, bem como às consequências jurídicas decorrentes de sua eventual nulidade.

A demandante, beneficiária de
pensão por morte
, narra ter identificado descontos indevidos em seu benefício previdenciário a partir de 2023. Os extratos colacionados aos autos demonstram que a averbação do empréstimo no valor de
R$ 16.128,00
(dezesseis mil, cento e vinte e oito reais), a ser quitado em
84 parcelas
de
R$ 192,00
(cento e noventa e dois reais), ocorreu em
18 de outubro de 2021
, data em que a autora contava com
apenas 12 anos de idade
, sendo, portanto,
absolutamente incapaz
para os atos da vida civil, nos termos do art. 3º do Código Civil.

Diante da negativa de contratação, o ônus de comprovar a existência e a validade da relação jurídica recaía sobre a instituição financeira, por força do art. 373, II, do Código de Processo Civil e do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Caberia ao banco, portanto, demonstrar que uma criança de 12 anos, por meio de seu representante legal, anuiu com os termos do mútuo.

Contudo, a casa bancária apresentou contestação (id.
15867762
) e, posteriormente, apelação, com teses defensivas inteiramente
genéricas
e desprovidas de qualquer substrato probatório, limitando-se a arguir:

i)
falta de interesse de agir;

ii)
ausência de juntada de documentos essenciais;

iii)
validade do contrato;

iv)
inércia da autora;

v)
impossibilidade de apresentação do contrato;

vi)
ausência de defeito na prestação do serviço; e

vii)
descabimento de indenização e repetição de indébito.

A defesa é
manifestamente protelatória
.

A instituição financeira não apenas
deixou de apresentar o instrumento contratual que embasaria o empréstimo
, como também
não forneceu qualquer comprovante de que o valor de R$ 16.128,00 foi efetivamente depositado
em conta de titularidade da autora ou de sua representante legal.

A questão central é
objetiva
e incontornável: a suposta contratação ocorreu quando a autora era menor impúbere. Negócios jurídicos celebrados por pessoa absolutamente incapaz são nulos de pleno direito, conforme dispõe o art. 166, I, do Código Civil. A ausência de representação legal válida fulmina o ato em sua origem, tornando-o insuscetível de convalidação.

Nesse contexto, a r. sentença que declarou a invalidade do negócio jurídico e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição do indébito é irretocável, pois
inexiste qualquer relação jurídica
que legitime os descontos mensais no benefício previdenciário da criança.

No que tange à repetição do indébito em dobro, o apelo do banco também não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp 676.608/RS
, firmou a tese de que a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC)
independe da existência de dolo
ou culpa, sendo suficiente a demonstração de c
onduta contrária à boa-fé objetiva
, aplicável às cobranças realizadas após 30 de março de 2021. No caso, os descontos são
posteriores
a essa data e a conduta do banco, ao lançar débitos de um contrato nulo, viola frontalmente a boa-fé.

Assim, o recurso interposto pela instituição bancária, ao repisar argumentos dissociados da realidade fática e jurídica dos autos, sem apresentar qualquer prova que desconstitua o direito da autora, revela-se manifestamente improcedente.

II - DO RECURSO ADESIVO DE ANA CLÁUDIA SOUZA MIGUEL SILVA

No que concerne ao apelo adesivo da consumidora, entendo que lhe assiste razão quanto ao pleito de majoração da verba indenizatória.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem enfrentado uma gama crescente de casos envolvendo
fraudes bancárias
, que vitimam especialmente os hipervulneráveis.

A conduta do banco recorrido, neste caso, revela uma falha de segurança de gravidade ímpar. Permitir que um empréstimo consignado de valor expressivo seja contratado
em nome de uma criança de 12 anos
,
sem apresentar um único documento que valide a operação
, transcende o mero dissabor.

A falha na prestação do serviço atingiu verba de natureza alimentar (pensão por morte), essencial para o sustento e desenvolvimento de uma menor, cuja proteção é
prioridade absoluta
, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O dano moral, na hipótese, é
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato da ofensa, sendo presumido o abalo psicológico de quem vê parte de seu sustento ser indevidamente subtraído mês a mês.

Dessa forma, considerando a gravidade da conduta do ofensor, a condição de
hipervulnerável
da vítima e a necessidade de a condenação cumprir suas funções reparadora, punitiva e pedagógica, a majoração da indenização por danos morais para o patamar de
R$15.000,00
(quinze mil reais), conforme pleiteado na inicial, mostra-se justa, razoável e proporcional.

Tal valor visa a desestimular a reiteração de práticas semelhantes por parte da instituição financeira, incentivando-a a aprimorar seus mecanismos de controle e segurança.

III - DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Por fim, analiso a conduta processual do banco apelante.

O direito à
ampla defesa
e ao
duplo grau de jurisdição
é uma garantia constitucional (art. 5º, LV, CF). Contudo, seu exercício não é absoluto, encontrando limites nos deveres de
lealdade
e
boa-fé processual
(art. 5º, CPC).

No caso em tela, a conduta do banco ultrapassa os limites do exercício regular do direito de defesa para ingressar no campo do abuso. A interposição de um recurso de apelação que se limita a
repisar argumentos genéricos
, sem enfrentar a questão central e incontroversa da incapacidade absoluta da autora e sem apresentar
um único elemento de prova
, revela o nítido propósito protelatório.

A instituição financeira sabe da impossibilidade jurídica de sua pretensão:
não há contrato de empréstimo juntado aos autos
, muito menos
comprovante de depósito do valor supostamente contratado pela criança
.

Ainda assim, a instituição financeira utiliza a máquina judiciária para postergar o cumprimento de uma obrigação evidente.

Tal comportamento se enquadra perfeitamente nas hipóteses do
art. 80
,
II
(
alterar a verdade dos fatos
, ao insistir numa contratação válida) e
VII
(
interpor recurso com intuito manifestamente protelatório
), do CPC.

A litigância de má-fé ofende a dignidade da Justiça e prejudica a parte adversa. Sua coibição é um dever do magistrado. Assim, a condenação do banco ao pagamento de multa é medida necessária e pedagógica.

IV – DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

A r. sentença, ao fixar os consectários, partiu da premissa de que a relação seria
extracontratual
.

De fato, assiste razão ao juízo
a quo
nesta definição.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos de declaração de inexistência de débito por fraude em contratação, a responsabilidade civil é de natureza extracontratual. Isso porque a obrigação de indenizar
não decorre do descumprimento de um contrato válido
, mas sim do ato ilícito praticado pela instituição financeira, consubstanciado na falha grave de seu serviço (art. 14 do CDC) que permitiu a celebração de um contrato nulo em nome da consumidora e a subsequente cobrança indevida.

Se o negócio jurídico é declarado
nulo
ou
inexistente
, ele não pode servir de base para uma responsabilidade contratual.

Dessa forma, aplica-se ao caso a
Súmula 54 do STJ
, que estabelece: "
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
."

No caso concreto, o evento danoso que deu início à lesão extrapatrimonial foi a efetivação do primeiro desconto indevido no benefício previdenciário da autora, momento em que a falha do serviço se concretizou em prejuízo financeiro e em ofensa à sua dignidade.

Assim, os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir
desde a data do primeiro desconto indevido
, e a correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula 362/STJ).

V – DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO

O pleito subsidiário de compensação, aventado pela instituição financeira, deve ser prontamente rechaçado.

A compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil, exige que as partes sejam, reciprocamente, credora e devedora uma da outra. Para que a instituição financeira pudesse se valer de tal instituto, seria imprescindível a prova de que possui um crédito líquido, certo e exigível contra a autora, originado pelo recebimento do valor do mútuo.

Ocorre que, no caso em tela, o banco não produziu qualquer prova – sequer um indício – de que o montante do suposto empréstimo tenha sido transferido para a esfera de disponibilidade da consumidora ou de sua representante legal.

Trata-se de fato constitutivo do direito à compensação, cujo ônus probatório incumbia exclusivamente ao réu, por força do art. 373, II, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desonerou.

Se não há prova de que a autora recebeu qualquer valor, não há dívida de sua parte e, por consequência lógica, inexiste qualquer montante a ser abatido da condenação.

Admitir o contrário seria permitir o enriquecimento ilícito da instituição financeira, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico.

VI - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em seus capítulos de nulidade do contrato e de condenação à repetição do indébito.

CONHEÇO
do recurso de apelação adesivo interposto por
ANA CLÁUDIA SOUZA MIGUEL SILVA
para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença para:

a. Majorar
a indenização por danos morais para o valor de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais), mantidos os consectários legais estabelecidos na origem.

b. Condenar
a instituição financeira, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa no percentual de
2%
(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Em decorrência do total desprovimento do apelo do banco e do provimento do recurso da autora, e com fulcro no art. 85, § 11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela instituição financeira para o patamar de
15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.